Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Remessa necessária, Saúde. Internação compulsória. Necessidade. Tratamento psiquiátrico. Dependente químico. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente o autor, em clínica especializada para tratamento psiquiátrico de dependência química, conforme prescrição médica.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a internação compulsória de menor, em clínica especializada para tratamento psiquiátrico de dependência química.
III. Razões de decidir
3. A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
4. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou na rede privada hospitalar, não havendo vaga disponível naquela.
5. Comprovado o exigido pela legislação pertinente no tocante à internação compulsória, ainda que se trate de medida extrema, a procedência do pedido de internação compulsória é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a internação compulsória de menor em clínica especializada para tratamento psiquiátrico de dependência química, havendo prescrição médica com indicação para a internação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196 e 227; Lei no 8.069/1990, arts. 3o, 4o, 7o e 11o; e Lei no. 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638242, 07012260720228070018, Rel: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, j. 9/11/2022 e Acórdão 1611978, 07095753320218070018, Rel: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j: 31/8/2022.